Tribunal: STF
Processo: MS 21889
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE
POLICIAL FEDERAL: DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
         I. - Inocorrência do alegado cerceamento de defesa, dado que
ao impetrante foi assegurado amplo direito de defesa. O indeferimento
da oitiva da testemunha-denunciante baseou-se em fundamentos
razoáveis e convincentes.
         II. - Mandado de segurança indeferido.